Tribunal: TJSP
Processo: 1008962-91.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Para a cumulação do auxílio-acidente com qualquer aposentadoria ambos os benefícios devem ser anteriores a 11.11.1997, em razão das alterações promovidas pela Medida Provisória no 1.596-14/1997, posteriormente convertida na Lei no 9.528/97. Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.296.673/MG, julgado pela sistemática dos recursos

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Para a cumulação do auxílio-acidente com qualquer aposentadoria ambos os benefícios devem ser anteriores a 11.11.1997, em razão das alterações promovidas pela Medida Provisória no 1.596-14/1997, posteriormente convertida na Lei no 9.528/97. Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.296.673/MG, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C) – Posicionamento ratificado com a edição da Sumula 507/STJ – Hipótese dos autos em que apenas um dos benefícios é anterior à referida alteração legislativa – Cumulação inviável – Improcedência mantida.